Tribunal: TJBA
Processo: 8000796-16.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000796-16.2016.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: VILOBALDO DE AMORIM NOGUEIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso, sustentando omissão quanto à aplicabilidade do Tema 308/STF e à necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à inaplicabilidade do Tema 308/STF no caso concreto e quanto à ausência de manifestação expressa sobre os dispositivos constitucionais mencionados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não se verifica omissão no acórdão embargado, pois o julgado enfrentou a questão central do recurso, esclarecendo que a contratação ocorreu para cargo em comissão, hipótese expressamente excepcionada pelo art. 37, II, da CF/1988.

A decisão não está obrigada a examinar ponto a ponto todos os argumentos, bastando fundamentação suficiente para a compreensão da conclusão adotada, conforme art. 93, IX, da CF/1988.

Para fins de prequestionamento, não é necessária menção expressa a todos os dispositivos legais ou constitucionais, bastando que a matéria tenha sido decidida.

Os embargos opostos configuram tentativa de rediscussão da matéria já decidida, incabível na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada em acórdão que, de forma suficiente, examina os fundamentos jurídicos essenciais ao julgamento da causa, não sendo obrigatória a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelas partes para fins de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II e §2º, 93, IX; CPC, arts. 1.022, I, II e III, 1.025.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 705.140/RS (Tema 308), Plenário; STJ, AgInt no AREsp 1604547/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 12.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8000796-16.2016.8.05.0053
,
nos quais figuram como Embargante

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
e
Embargada

VILOBALDO DE AMORIM NOGUEIRA JUNIOR.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA